Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-24.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/requerida em face do Acórdão que manteve a sentença que reconheceu a culpa concorrente das partes.
2. O fato relevante. A parte embargante sustenta que houve omissão quanto à análise da conduta da consumidora. Sustenta a ocorrência de fortuito externo e a sua ausência de responsabilidade na forma no art. 14, § 3o, II, do CDC. Aduz contradição quanto o acordão reconhece que foram usadas as credenciais legítimas da consumidora e conclui pela responsabilidade integral do banco sem demonstrar o nexo. Sustenta, ainda obscuridade da utilização da Súmula 479 do STJ. Requer sejam acolhidos os embargos com aplicação de efeitos infringentes para reformar a sentença recorrida.
3. Ofertadas contrarrazões, nas quais a embargada pugna pela condenação da embargante em litigância de má-fé porque opostos embargos meramente protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: i) sanar omissões quanto à análise da conduta da consumidora e da aplicação do art. 14, § 3o, II, do CDC; ii) aferir contradição quando o acordão reconhece que foram usadas as credenciais legítimas da consumidora e conclui pela responsabilidade do banco sem demonstrar o nexo; iii) verificar obscuridade na utilização da Súmula 479 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na origem, a recorrente Márcia relata que, no dia 03/04/2025, recebeu uma ligação de pessoa se passando por funcionário do banco recorrente, que a teria informado sobre a ocorrência de um saque não autorizado de R$ 75.000,00 em sua conta bancária. Assim, foi induzida a realizar dois empréstimos, um de R$ 23.000,00 (ID 77784944) e outro de R$ 35.000,00 (ID 77784945), além de três transações Pix, de R$ 5.000,00, R$ 14.500,00 e R$ 8.500,00 (ID 77784942). O empréstimo de maior valor foi anulado após a efetivação de contato com o banco, não gerando prejuízos. O mútuo de R$ 23.000,00 foi quitado integralmente pelo valor de R$ 25.427,69 (ID 77784943). A sentença reconheceu a culpa concorrente das partes, o que foi confirmado em sede de Recurso Inominado, ora embargado.
6. No caso, os vícios alegados não restam configurados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada em acórdãos proferidos nos autos.
7. Com relação às omissões alegadas, tanto a conduta da consumidora em não agir com cautela com seus dados e a atuação do Banco na gestão de segurança da conta da consumidora foram analisadas, conforme itens 6 e 7 do Acórdão. Destarte, cada parte restou responsabilizada em parte por suas condutas. Quanto à exclusão da responsabilidade do banco para possível aplicação da excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, destacou-se que as transações foram realizadas em curto intervalo de tempo, indicando possível fraude, e nenhuma providencia foi tomada pela Embargante (item 6). Logo, inexistem vícios.
8. No que se refere à alegada contradição, observa-se que o acórdão reconhece o uso das credenciais legítimas da consumidora. Contudo, em primeiro lugar, o acórdão não atribui responsabilidade integral ao banco, mas sim concorrente, diante da ausência de controle sobre transações anormais realizadas na conta da cliente (item 6). Em segundo lugar, a conduta não cautelosa da embargada resultou na fixação de sua responsabilidade por metade do dano (item 7). Dessa forma, não há contradição a ser reconhecida.
9. A aventada obscuridade na utilização da Súmula 479 do STJ não resta presente, pois, como assentado na doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que de forma concisa. Ademais, nos Juizados Especiais há de se observar o princípio da simplicidade, celeridade.
10. É importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
11. Portanto, não restam configurados os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
12. Ressalta-se, ainda, que a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte.
13. No que tange à alegação de litigância de má-fé (art. 80, do CPC), não se pode concluir pelas alegações inseridas nos autos que o requerente agiu de forma desleal, de modo contrário à verdade dos autos, haja vista que o exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
14. Embargos de declaração rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80.